Tribunal: TJES
Processo: 0010827-20.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010827-20.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA

APELADO: JOSINALDO SILVA AMARO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A prova dos autos deixa clara a existência de oferta deliberada de promessa de contemplação mediante pagamento, ficando evidenciado ainda, pelo teor das conversas, o trato comum e corriqueiro de tal espécie de promessa e modo de contemplação de consorciados perpetrada pela Recorrente por meio de seus prepostos.

II - Não obstante a conduta manifestamente irregular da Empresa-Recorrente em fazer oferta de contemplação mediante pagamento, em manifesta burla às regras contratuais em favor daquele que estivesse disposto a pagar, não há como desconsiderar o fato de que manifestou o Autor o interesse certo e induvidoso de aderir ao desvio contratual, o que se concretiza ao deliberadamente realizar o pagamento solicitado, em realidade que não pode dar ensejo a dano moral, na exata medida em que assente e corrobora o Autor com a prática que sabe ou deveria saber, pois assinou o contrato, irregular.

III - Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010827-20.2019.8.08.0030

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA

APELADO: JOSINALDO SILVA AMARO

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA

face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
JOSINALDO SILVA AMARO
em ação de rescisão de contrato de consórcio firmado entre as partes e indenização por danos material e moral.

No caso dos autos o Autor firmou com a Apelante contrato de consórcio, sendo-lhe, em seguida, feita a promessa de contemplação mediante pagamento, pagamento este feito pelo Requente sem, contudo, lhe ser liberada a respectiva carta de crédito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
i) DECLARAR abusiva a propaganda efetuada pela ré;
ii) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes; iii) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora, a título de danos materiais, o importe de R$ 9.898,00 (nove mil oitocentos e noventa e oito reais), valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); iv) CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.”

Em seu apelo, a Empresa Recorrente afirma que (i) o contrato é claro no sentido de não haver maneira de contemplação senão sorteio ou lance e que a Apelante não comercializa cotas contempladas; (ii) o Apelado procurou auferir vantagem e busca a rescisão contratual com base em sua própria torpeza; (iii) os
prints
de conversas acostados aos autos não possuem valor jurídico; (iv) inexiste propaganda enganosa e cláusulas abusivas; (v) em caso de desistência do consorciado, o pagamento é feito apenas ao final, com os devidos abatimentos; (vi) inexistência de dano moral e falha na prestação do serviço.

Em contrarrazões pugna o Apelado pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, reafirmando as ilegalidades praticas pela Apelante, requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano, rejeito a arguição de não conhecimento do recurso, vertida pelo Apelado por se tratar o apelo de cópia da contestação.

Não obstante esta realidade, isto é, embora se verifique, de fato, trechos do apelo semelhantes aos da petição inicial, é possível entender e compreender que o recurso veicula insurgência contra a sentença impugnada, havendo nas razões recursais elementos a impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Tanto assim o é, que a recorrida conseguiu apresentar suas contrarrazões a respeito da matéria de mérito a tempo e modo, inexistindo qualquer prejuízo à parte.

Portanto,
rejeito a prejudicial
e passo ao julgamento do mérito.

No mérito, quanto as ilegalidades praticadas pela Apelante, a sentença encontra-se amplamente embasada na prova dos autos, especialmente em áudios de conversas realizadas entre o Autor o preposto da Apelante, em que clara e manifestamente há uma oferta deliberada de promessa de contemplação mediante pagamento, ficando evidenciado ainda, pelo teor das conversas, o trato comum e corriqueiro de tal espécie de promessa e modo de contemplação de consorciados perpetrada pela Recorrente por meio de seus prepostos.

Apenas a exemplificar o conteúdo das conversas constantes dos autos, no “áudio 01” deixa claro o preposta da Recorrente que: "
o senhor não depende de sorteio e nem depende de dar lance para ser sorteado
" (...) “vai gastar só o valor da entrada, pois a carta, ela já é uma carta liberada que eu tenho aqui no sistema".

Tal espécie de promessa é constantemente feita e confirmada ao Autor nos referidos áudios, a não deixar sombra de dúvida de que, não obstante o contrato seja claro ao dispor sobre a necessidade de “sorteio” ou “lance” para contemplação, as provas vertidas pelo Autor são taxativas quanto a violação contratual, a promessa indevida de contemplação mediante pagamento, em clara cooptação do consorciado sob promessa de vantagem indevida, induzindo o consumidor a erro.

Há provas suficientes de que vale-se o preposto da Apelante da vulnerabilidade do autor, da necessidade de comprar seu caminhão para trabalhar, e assim, confia nas promessas feitas visando a imediata liberação da carta de crédito e a prometida escolha do seu veículo, tudo mediante a promessa de pagamento.

Clara a indução do consumidor a erro, primeiro porque há promessa de benefício vedado contratualmente, segundo porque a carta de crédito nunca chegou a ser liberada, impondo ao consumidor prejuízo significativo, pois o valor solicitado fora pago.

Apega-se a Apelante em alegações genéricas de invalidade da prova acostada na exordial, ou seja, das gravações dos áudios em conversas telefônicas, mas quando de sua defesa, não traz uma impugnação específica de falsidade e quando chamadas as partes a especificarem provas,
cujo ônus fora invertido pelo Juízo
a quo
, novamente, nada requereu de específico a respeito das provas produzidas pelo Autor, que, portanto, não padecem de ilegalidade de nenhuma espécia.

Válido consignar, à luz do entendimento do STJ que “
A jurisprudência desta Corte entende que "a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada prova lícita, não se confundindo com interceptação telefônica." (AgRg no HC n. 549.821/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal: "é lícita a prova produzida a partir de gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, quando não existir causa legal de sigilo ou de reserva da conversação." (STF, RE n. 630.944 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 19/12/2011).
” (AgRg no RHC n. 174.867/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Nessa perspectiva, isto é, revelando-se assente a oferta e efetiva
comercialização de cotas contempladas
pela Empresa Apelada, em violação as regras consumeristas e aos ditames contratuais e a própria essência da espécie contratual, entendo acerta a sentença recorrida ao determinar a rescisão da avença e a respectiva devolução integral das quantias pagas pelo Autor.

Cumpre destacar não ser aplicável na hipótese dos autos do Tema 312, do STJ, que prevê a restituição de valores ao consorciado desistente apenas ao fim do plano, porquanto, a toda evidência, o caso concreto não está a tratar de consorciado desistente nos moldes vertidos pelo referido Tema.

Contudo, vejo pertinência nas razões do Recorrido a respeito da não caracterização do dano moral.

Ocorre que das conversas realizadas entre o Autor e o preposto da Apelante se vê, muito claramente, estar o Requerente imbuído na vontade manifesta de burlar a relação consorcial, valendo-se do pagamento a ver-se contemplado.

Em outras palavras, não obstante a conduta manifestamente irregular da Empresa-Recorrente em fazer oferta de contemplação mediante pagamento, em manifesta burla às regras contratuais em favor daquele que estivesse disposto a pagar, não há como desconsiderar o fato de que manifestou o Autor o interesse certo e induvidoso de aderir ao desvio contratual, o que se concretiza ao deliberadamente realizar o pagamento solicitado.

Tal realidade não permite que reste caracterizado em favor do Autor o dano de ordem moral, na exata medida em que assente e corrobora com a prática que sabe ou deveria saber, pois assinou o contrato, irregular.

Essa perspectiva me parece ir ao encontro da ideia de que não pode a parte ver-se beneficiada pela própria torpeza, ou seja, não pode o Autora dizer-se moralmente violado, quando assente e corrobora com a irregularidade.

Assim, sem delongas, conheço e
DOU PARCIAL

PR
OVIMENTO
ao recurso, apenas para
julgar improcedente
o pedido de indenização por dano de ordem moral.

Alterada a sucumbência, vejo que o Autor decai de 30% de sua pretensão, sucumbindo em 70% a Requerida Apelante, termos nos quais hão de arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico de cada parte, aqui considerado o proveito econômico da Apelante o valor do dano moral fixado em sentença, devendo ser feita a ressalva de estar a parte Autora amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.